Tribunal: TJMT
Processo: 0013374-21.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013374-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI - ME - CNPJ: 05.817.172/0001-76 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - REVISIONAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA - CUMULAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
.

2. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Ordinária combinada com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional” n.º
0013374-21.2016.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
COMERCIO DE PNEUS CENTRO OESTE EIRELI LTDA - ME
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, excluindo os juros remuneratórios e instituindo como penalidades de mora multa de 2% (dois por cento) mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC; determinando que após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da parte autora, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; bem como, considerando a sucumbência mínima da parte ré, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da prevalência do contrato das obrigações pactuadas ante a inexistência de abuso ou ilícito praticado pela instituição bancária.

Cita que “
a recorrida, quando firmou o contrato, tinha plena liberdade para optar pela contratação de outro banco
”, bem como que “
a partir do momento em que escolheu aderir a todas as cláusulas contratuais estipuladas pelo banco, comprometeu-se a cumprir sua parte na avença para em troca usufruir dos serviços oferecidos
”.

Dessa forma, menciona a apelante que “
são incabíveis as alegações feitas pela parte autora quanto à cobrança dos juros e encargos, pois a mesma estava ciente das taxas de juros e penalidades por inadimplência
”.

Ademais, considerando que a sentença declarou a abusividade dos juros remuneratórios para o contrato em questão, determinando que sejam limitados à taxa média de mercado, defende que a inaplicabilidade da taxa média ao caso bem como que não houve abusividade no contrato em questão.

No que tange à comissão de permanência, apresenta a apelante pela sua legalidade, alegando que não há cumulação com encargos moratórios, pugnando pela autorização de sua cobrança.

Por fim, expõe acerca da impossibilidade de devolução dos valores, “
uma vez que não houve o pagamento integral da dívida e, sequer ocorreu o requerente em erro ao efetuar pagamentos ao banco demandado, pelo que, torna-se mister afastar tal pretensão
”.

A parte autora e apelada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 148669817), deixou de interpor suas contrarrazões recursais, deixando transcorrer o prazo in albis, conforme certidão de decurso de prazo anexa (id. 148669818).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Ordinária combinada com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional” n.º 0013374-21.2016.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, excluindo os juros remuneratórios e instituindo como penalidades de mora multa de 2% (dois por cento) mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC; determinando que após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da parte autora, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio; bem como, considerando a sucumbência mínima da parte ré, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que, objetivando a compra de seu veículo, socorreu a um empréstimo de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) junto à instituição bancária ré, a ser quitado em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.534,03 (mil quinhentos e trinta e quatro reais e três centavos) cada.

No entanto, por considerar abusivo o contrato pactuado, ingressou a parte autora com a presente demanda, a fim de que seja o negócio jurídico revisado, evitando-se assim a onerosidade excessiva do contrato.

Contestando a inicial, a instituição bancária, em resumo, defende a legalidade do pactuado, razão que descaracteriza a pretensão indenizatória requerida pela parte autora, pugnando pela manutenção da avença.

Sentenciando o feito, exarou o Juízo
a quo
que “
não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos
”, excluindo os juros remuneratórios bem como instituindo penalidade substituta e, havendo saldo em favor da autora, primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples.

Assim, irresignada, interpôs a instituição bancária ré recurso de apelação, expondo, em síntese, acerca da prevalência do contrato das obrigações pactuadas ante a inexistência de abuso ou ilícito por ela praticado, defendendo a legalidade da cobrança de comissão de permanência bem como a impossibilidade de devolução dos valores.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ao caso, importante mencionar acerca da possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio
pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras, consoante entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO
.
REVISIONAL
.
PACTA SUNT SERVANDA
.
RELATIVIZAÇÃO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.
A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
. 2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 349.273/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 7/10/2013)

Certo é que a parte autora alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas

Ainda, de se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao inciso V ao artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações do autor ora apelado, estamos diante da hipótese do inciso V ao artigo 6.º do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Assim, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do pacta sunt servanda, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado (TJMT - N.U 0051220-45.2009.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2009, Publicado no DJE 17/09/2009).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Ao caso, importante registrar que, apesar de a apelante mencionar que “
r. sentença declarou a abusividade dos juros remuneratórios para o contrato em questão, determinando que sejam limitados à taxa média de mercado
”, os juros remuneratórios foram mantidos, conforme o aventado, em 1,61% ao mês.

No que tange à comissão de permanência, no que trata acerca da inadimplência, não há a incidência de comissão de permanência, mas há incidência de juros remuneratórios, fazendo vezes de comissão. Desse modo, observo não ser possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDOS REVISIONAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ADMISSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A ESPECIFICAÇÃO - EXIGÊNCIA - COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - TEMA 958/STJ. - JUROS MORATÓRIOS CUMULADOS - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA - FORMA SIMPLES - RECURSO DESPROVIDO. Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade. No tocante a cobrança da tarifa de serviços de terceiros, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento (Tema 958/STJ) sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS).
Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada
. (TJMT - N.U 0054992-48.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.
JUROS REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA
.
CUMULAÇÃO INDEVIDA
. 1. A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência. 2.
Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza
. 3. Apelação provida para extirpar do contrato firmado entre as partes a cobrança de juros remuneratórios disposta na cláusula 7ª. Em consequência, condenou-se o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios (TJDFT - Acórdão 558720, 20100710273084APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: ALFEU MACHADO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 11/1/2012, publicado no DJE: 16/1/2012. Pág.: 68)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA
. LIMITAÇÃO À TAXA DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. [...] 3.
Existindo no contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do contrato e não cumulado com outros encargos de mora
. [...] (TJDFT - Acórdão 558248, 20090110008550APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: ANTONINHO LOPES, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2011, publicado no DJE: 12/1/2012. Pág.: 105)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença recorrida está em consonância com a legislação pátria e o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Ademais, deixo de aplicar a majoração dos honorários, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, posto que já fixado no seu grau máximo pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022